Tribunal: TJBA
Processo: 8187959-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8187959-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO APELADO: TATIANA ROCHA DE SANTANA Advogado(s):SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. TORSOPLASTIA. LIFTING DE COXAS E GLÚTEOS. EXÉRESE DE LESÃO. CARÁTER TERAPÊUTICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. SÚMULA 608 STJ. TEMA REPETITIVO 1069 STJ. SÚMULA 385 STJ (DISTINGUISHING). ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras (Torsoplastia, Lifting de Glúteos e Coxas, e Exérese de Lesão) em favor de beneficiária que, após submeter-se a cirurgia bariátrica, apresentou expressiva perda ponderal (70 kg) e sequelas funcionais decorrentes do excesso de pele. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a natureza estética dos procedimentos e exclusão contratual baseada no rol da ANS. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se o julgamento antecipado da lide sem perícia técnica configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a cobertura de cirurgias plásticas em paciente pós-bariátrica é obrigatória quando indicada para fins reparadores e funcionais; e (iii) verificar se a negativa indevida enseja reparação por dano moral. III. Razões de Decidir Não se verifica nulidade quando os relatórios médicos colacionados são suficientes para o convencimento do magistrado, destinatário da prova, sendo a perícia desnecessária para atestar a necessidade terapêutica já fundamentada por médico assistente. Conforme o Tema Repetitivo 1.069 do STJ, as cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos não são meramente estéticas, mas etapas complementares e necessárias ao tratamento da obesidade, visando a recuperação da saúde física e mental do segurado. A ausência do procedimento no rol da ANS ou a existência de cláusula restritiva genérica não exime a operadora da cobertura, especialmente após a Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a conduta que impede a continuidade do tratamento prescrito. A recusa injustificada de cobertura em momento de fragilidade da saúde do consumidor extrapola o mero descumprimento contratual, gerando aflição e angústia que justificam a compensação pecuniária fixada. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser desdobramento do tratamento da obesidade mórbida." "2. A negativa indevida de cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores em contexto de saúde fragilizada gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 47 e 51, IV; Lei nº 14.454/2022; Código Civil, arts. 421 e 422; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069 (REsp 1.870.834); STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8187959-23.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como apelada, TATIANA ROCHA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora